Tribunal: TJDFT
Processo: 0707933-06.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E ABSTRATA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. CONSULTA AO SISTEMA DECRED. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. MEDIDA DESARRAZOADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de consulta ao sistema Decred (Declaração de Operações com Cartões de Crédito), bem como indeferiu, de maneira preventiva, outras diligências e medidas constritivas.
2. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se o recurso pode ser conhecido quanto à insurgência genérica contra o indeferimento preventivo de diligências e medidas constritivas; e (ii) se é cabível a consulta ao sistema Decred, com o objetivo de localizar bens penhoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O recurso não impugna de forma específica os fundamentos da parte da decisão que indeferiu, preventivamente, diligências futuras, limitando-se a pedido abstrato e prospectivo, o que viola o princípio da dialeticidade recursal. A ausência de enfrentamento direto e específico das razões de decidir impede o conhecimento do recurso nesse ponto, nos termos do art. 932, III, do CPC.
5. O sistema Decred não constitui ferramenta apta à localização de bens penhoráveis e não se presta à satisfação do crédito do agravante. A pesquisa pleiteada configura quebra do sigilo bancário, e, por conseguinte, revela-se medida desarrazoada e inócua, sobretudo se observada a ausência de comprovação quanto à sua efetividade.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.